Tribunal: TJSP
Processo: 1001118-20.2024.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telecomunicações – Internet – Falta do serviço – Dano material demonstrado – Dano moral caracterizado – Regras de experiência comum que permitem concluir pela infringência a direito da personalidade – Sem esclarecimento sobre as razões da interrupção do fornecimento do serviço ou tomada de providências para o restabelecimento – Descumprimento contratual

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telecomunicações – Internet – Falta do serviço – Dano material demonstrado – Dano moral caracterizado – Regras de experiência comum que permitem concluir pela infringência a direito da personalidade – Sem esclarecimento sobre as razões da interrupção do fornecimento do serviço ou tomada de providências para o restabelecimento – Descumprimento contratual desproporcional, ainda que em uma sociedade de riscos – Obrigação de indenizar – Indenização fixada de forma razoável – Sentença mantida.

Apelação não provida.